Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752738-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DE BESSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação Provisória de Sentença - ACP 94.0008514-1 - Cédulas de Crédito Rural - Perigo de Dano Grave - Efeito Suspensivo - Deferimento Banco do Brasil S.A. interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco nos autos da Liquidação Provisória proposta pelo agravado, objetivando o pagamento dos valores devidos em razão da Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil (ID 178969247, autos de origem). A Decisão agravada, em suma, assentou: não ser o caso de promover a liquidação pelo procedimento comum, diante da prescindibilidade de provar fato novo; aplicação das normas consumeristas; desnecessário o chamamento da União e do Banco Central ao processo e, por consequência, incabível a declinação da competência para a Justiça Federal; restar preclusa a questão atinente à incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda, embora o domicílio do autor e o local onde a operação foi contratada seja a cidade de Itaberaí-GO; não ser inepta a inicial; ausente a cessão dos créditos à União; quanto aos demais pedidos, reputou ser o caso de realização de perícia para apuração do montante exequendo. Em suas razões de recurso, o Agravante defende: ser o caso de promover liquidação por procedimento comum e não por arbitramento como fixado na origem; indispensável o chamamento ao processo da União e do Banco Central e, assim, declinar da competência para a Justiça Federal; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; ser o foro do domicílio do autor e do local onde a operaçnao foi contratada competente para julgar a demanda. Por fim, pugna para que "seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da presente ação". É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Na origem, pretende o agravado a liquidação da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual se buscou afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. Pois bem. Compulsando o processo de origem, observo que dentre as teses arrazoadas nesta instância recursal, diversas foram decididas pelo juízo de primeira instância em dissonância ao entendimento que vem sendo firmado no âmbito desta Turma Recursal, mormente no que se refere à competência para proce "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte Autora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1766758, 07289925520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1751713, 07253784220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Embora o juízo de primeira instância tenha afirmado que a questão da declinação da competência para o foro de domicílio do autor, onde a operação foi contratada e o réu possui agência/sucursal, encontra-se preclusa, entendendo pela inocorrência da preclusão da matéria. Explico. A fixação da competência, neste caso, não se fixa apenas pela questão territorial. Na verdade, a definição do Juízo competente para processar e julgar o feito se dá em razão da matéria, qual seja, o contrato de cédula de crédito rural em análise. Vale dizer, a fixação da competência, neste caso, ocorre em razão das melhores condições do Juízo do local na qual foi firmada a cédula de crédito para analisar toda a situação jurídica envolvendo os contratantes. Nesse sentido, vislumbro a probabilidade de direito do recorrente, pois a competência firmada em razão da matéria tem natureza absoluta e, portanto, não está sujeita à preclusão ou à derrogação. Noutro giro, a Decisão agravada não condicionou os seus efeitos a sua preclusão, o que denota o perigo de dano, consubstanciado na realização de atos processuais desnecessários, acaso seja reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar a demanda. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator